Tribunal: TJDFT
Processo: 0727724-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retire-se o processo de pauta. Ao dar provimento ao recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno do feito à primeira instância para análise dos requisitos para eventual penhora dos rendimentos da devedora. Desta forma, encaminhem-se ao juízo de primeiro grau . Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403